Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). CRIMES CONSUMADOS, EM TESE, NA QS 7 DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. RESOLUÇÃO No 4/2008 DO TJDFT. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito Negativo de Jurisdição em ação penal que apura os crimes previstos nos artigos 121, 158 e 213, do Código Penal.
2. Em regra, a competência é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
3. Considerando os termos da Resolução no 4/2008 do TJDFT, que dispõe sobre as Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal e suas respectivas áreas de jurisdição, a Região Administrativa de Arniqueira integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
4. Os crimes em apuração ocorreram na QS 07 da Região Administrativa de Arniqueira, razão pela qual a competência para o julgamento do feito é da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 958/2019.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Águas Claras-DF).